Tribunal: TJES
Processo: 5000151-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000151-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000151-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DE UTILIZAÇÃO. PAGAMENTOS REALIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ITAU UNIBANCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUCELIA GONCALVES DE REZENDE
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, para: a) Declarar a inexistência da dívida cobrada indevidamente em nome da autora; b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”
.

Em sede recursal (ID 15101790), o recorrente alega a regularidade do cartão de crédito MASTERCARD PLATINUM 5486.XXXX.XXXX.2279, em 22/02/2021 e ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15101792).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, a autora sustenta, em síntese, que não possui cartão de crédito e deixou de utilizá-lo durante a pandemia para “limpar seu nome”.

Ocorre que, em defesa, o demandado apresentou faturas do cartão de crédito
MASTERCARD PLATINUM 5486.XXXX.XXXX.2279 com diversas compras realizadas no ano de 2021. Basta verificar o ID 15099863. Além disso, é possível verificar que não houve inadimplência total, considerando que pagamentos eram realizados.

Vejamos. Na fatura com vencimento em 29/04/2021 foi realizado o pagamento da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em 23/03/2021. Na fatura com vencimento em 29/05/2021 foi realizado o pagamento de R$ 103,02 (cento e três reais e dois centavos). Na fatura com vencimento em 29/06/2021 foi realizado o pagamento da importância de R$ 375,06 (trezentos e setenta e cinco reais e seis centavos), e assim segue. Tais informações encontram-se no ID 15099863.

É importante ainda ressaltar que o endereço constante nas faturas é o mesmo indicado pela autora na inicial, qual seja, Rua Ronaldo Gonçalves de Rezende, 5276, Bairro Industrial, Vila Velha-ES. Assim, não entendo verossímil a alegação da autora de que “desconhecia” qualquer cartão de crédito, considerando que o requerido comprovou o envio das faturas e os pagamentos. Além disso, o cartão foi utilizado para compras e, não havendo o pagamento integral, fatalmente ocorreu o parcelamento automático, o que pode ser verificado na fatura referente a novembro de 2021 e seguintes.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrida, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu, motivo pelo qual entendo pela improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15099880, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a máxima vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir do seu entendimento, pois, em uma análise mais detida dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A Recorrida (consumidora) nega a contratação e a dívida, alegando cobrança indevida. Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (
Tema Repetitivo 1.061
), em casos de negativa de contratação, cabe à instituição financeira (Recorrente) o ônus de provar a regularidade da contratação e a origem do débito, por se tratar de prova negativa impossível ou de difícil produção ao consumidor.

O Recorrente apresentou faturas (ID 15099863) com compras e pagamentos parciais, bem como o endereço da Recorrida. Todavia, conforme bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, a mera apresentação de faturas e telas de sistema
não é suficiente
para comprovar a
contratação consciente e consentida
da Recorrida para o cartão de crédito e as transações, tampouco afasta a possibilidade de fraude ou de serviço defeituoso. A prova essencial (o contrato assinado, áudio da telemarketing, ou comprovação de uso da senha pessoal e intransferível) não foi anexada. As faturas e o endereço provam apenas o envio de cobranças a um determinado endereço, o que, por si só, não vincula o consumidor ao débito. O pagamento parcial, por sua vez, pode ter decorrido da inclusão de valores desconhecidos em uma fatura de eventual outro produto financeiro legítimo, ou mesmo de erro, não sendo prova cabal da validade do contrato de cartão de crédito.

Não havendo prova robusta da contratação e da origem lícita do débito, a cobrança se torna indevida. A cobrança indevida reiterada e a imputação de dívida não contraída causam abalo psíquico e constrangimento que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
(dano moral presumido). O valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença (ID 15099880) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito e das transações, ônus que incumbia ao Recorrente, a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença (ID 15099880) por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.